Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715424-06.2022.8.07.0000 Agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Agravado JULIANA RABELO CARNEIRO TRAJANO E OUTROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (Art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator